Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. ÔNUS DO CUSTEIO. INTERESSE EXCLUSIVO DA PARTE REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de inventário, atribuiu exclusivamente à herdeira inventariante o ônus de custear a perícia contábil para avaliação das participações societárias do de cujus, afastando a responsabilidade do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais para avaliação de quotas societárias em inventário, quando a diligência é requerida exclusivamente por um dos herdeiros, com a expressa discordância dos demais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil, o adiantamento dos honorários do perito incumbe, como regra, à parte que requereu a produção da prova pericial. A responsabilidade é rateada apenas quando a perícia é determinada de ofício pelo juiz ou solicitada por todas as partes, o que não ocorreu no caso.
4. A transferência do ônus ao espólio pressupõe o interesse comum na produção da prova. In casu, a perícia foi requerida por interesse particular da herdeira agravante, com a oposição expressa dos demais herdeiros, que consideraram a diligência desnecessária, protelatória e potencialmente prejudicial aos seus interesses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo custeio da perícia somente é transferida ao espólio quando a prova é indispensável e de interesse comum a todos os sucessores, não se aplicando essa exceção se a medida atende ao interesse exclusivo de um herdeiro e encontra oposição fundamentada dos demais."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 95 e 620, IV, "h". Jurisprudência Relevante Citada: n/a.